Tribunal: TJDFT
Processo: 0707984-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707984-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: LAC ENGENHARIA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Brasil 10 Empreendimentos Imobiliários, Administração de imóveis Próprios, Incorporadora e Construtora LTDA contra decisão de ID 55998342, integralizada ao ID 59057097, proferida em cumprimento provisório de sentença deflagrado por LAC Enegenharia LTDA – ME, em que o d. Juízo a quo rejeitou a impugnação à penhora ofertada pelo agravante, ao argumento, dentre outros, de que a pretendida compensação de crédito existente em autos paralelos é objeto de execução provisória, o que afasta a liquidez do título, estando, pois, ausentes os requisitos enumerados pelo artigo 369 do Código Civil. Em suas razões recursais, aduz o recorrente, em síntese, que não há que se falar em ausência dos requisitos do artigo 369 do Código Civil para a compensação entre os créditos e débitos de natureza provisória, uma vez que o direito pessoal previsto no artigo 83, inciso III, do Código Civil é equiparado à bem móvel e fungível, e que o referido dispositivo permite a compensação entre coisas fungíveis. Argumenta que a obrigação exequenda também ostenta natureza provisória, da mesma forma que o crédito que se pretende compensar. Sendo assim, defende que a falta de liquidez do crédito provisório somente poderia justificar a recusa da pretendida compensação, caso a obrigação fosse definitiva. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, o seu provimento. O preparo recursal foi devidamente recolhido e comprovado aos ID’s 15457264 e 15457265. Ao ID 15520318, foi indeferida a liminar vindicada. Contrarrazões ao ID 15601349, pelo não conhecimento do recurso, em virtude da preclusão ou, subsidiariamente, pelo não provimento. É o relatório. DECIDO. A preliminar de não conhecimento do recurso, arguida em contrarrazões, enseja acolhimento. Por meio de breve digressão dos autos, percebe-se que a agravante requer a compensação do crédito ora executado com aquele oriundo dos autos do processo de no 0701533-51.2018.8.07.0001, que ainda está em curso neste egrégio Tribunal e, por conseguinte, a extinção do cumprimento provisório de sentença. Em análise mais detida acerca da matéria, constata-se que a tese não pode ser suscitada em sede de impugnação à penhora, tendo em vista tratar-se de disciplina reservada à impugnação ao cumprimento de sentença, senão, confira-se o texto legal: DO CUMPRIMENTO DEFINITIVO DA SENTENÇA QUE RECONHECE A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias (quinze) para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: VII Qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. (Grifo nosso). Nessa perspectiva, esse egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual, esgotado o prazo para a impugnação ao cumprimento de sentença, encontra-se preclusa a possibilidade de discussão acerca dos eventos descritos nos incisos do §1o do artigo 525 do Codex. Vejam-se, pois, os seguintes precedentes: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSCURSO DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. POSTERIOR ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. ARGUIÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. INEXISTÊNCIA DE PENHORA DE IMÓVEL RESIDENCIAL. CUMPRIMENTOS DE SENTENÇA TENDO POR OBJETO DÍVIDAS CONDOMINIAIS DISTINTAS. LITISPENDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. FALTA DE CITAÇÃO DO CÔNJUGE DA EXECUTADA NA FASE DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. SOLIDARIEDADE DOS CÔNJUGES QUANTO AO DÉBITO CONDOMINIAL. NULIDADE INEXISTENTE. I. Excesso de execução constitui matéria própria de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 525, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil. II. Preclusa a oportunidade para a impugnação ao cumprimento de sentença, não há espaço processual para a posterior veiculação de excesso de execução, segundo a inteligência do artigo 223, caput, do Código de Processo Civil. III. Em se tratando de penhora de crédito, e não de imóvel residencial, não se revela processualmente pertinente a invocação da impenhorabilidade do bem de família e da prerrogativa do artigo 843 do Código de Processo Civil. IV. Não há litispendência entre cumprimentos de sentença que têm por objeto dívidas condominiais distintas, consoante a inteligência do artigo 337, §§ 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil. V. Dada a inexistência de litisconsórcio necessário, a falta de citação do cônjuge da parte que é solidariamente responsável pelo pagamento do débito condominial não induz nenhum tipo de nulidade. VII. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJDFT. Acórdão 1236195, 07020269420198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. PEDIDO ACOLHIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. ULTIMAÇÃO. EDITAL. CITAÇÃO FICTA. NULIDADE. ALEGAÇÃO. VIA ADEQUADA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO LEGAL. EXPIRAÇÃO (CPC, ART. 525, § 1o, I). AVIAMENTO POR MEIO DE MERA PETIÇÃO. INVIABILIDADE. INSURGÊNCIA SERÔDIA. PRECLUSÃO. EXAMINAÇÃO DA MATÉRIA SUSCITADA. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA EFETIVADA POR MEIO ELETRÔNICO (CONVÊNIO BACENJUD). IMPORTÂNCIA CONSTRITA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. COMPROVAÇÃO DO FATO. ÔNUS DO EXECUTADO. (CPC, ART. 854, § 3o, I). NÃO DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Exaurida a fase cognitiva, havendo os réus sido substituídos pela Curadoria de Ausentes por terem sido citados pela via ficta, sobrevindo o trânsito em julgado da sentença que a resolvera e deflagrado a correlata fase executiva, a alegação de nulidade da citação realizada pela via editalícia somente é passível de ser formulada no ambiente da impugnação ao cumprimento de sentença e no prazo legalmente fixado, consoante expressa, clara e textual prescrição impregnada no artigo 525, §1o, inciso I, do estatuto processual vigente, segundo a qual a arguição de nulidade da citação na fase de conhecimento deve ser agitada em sede do aludido expediente, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da expiração do prazo para pagamento espontâneo do crédito executado. 2. Qualificando-se a nulidade da citação como matéria passível de ser agitada em sede de impugnação à execução, a parte que desejar arguí-la após o encerramento da fase cognitiva deve observar o prazo legalmente estabelecido para essa finalidade, resultando dessa apreensão que, intimados pela via editalícia no ambiente de cumprimento de sentença, encaminhados os autos à Curadoria de Ausentes, que mantivera-se silente quanto à questão, somente se insurgindo os executados após findo o prazo legal, por meio de impugnação intempestiva, encontrando-se a matéria recoberta pela imutabilidade inerente à preclusão, afigura-se inviável ao Juízo da execução conhecer da aventada nulidade de citação. 3. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, arts. 505 e 507). 4. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento a ser conferido ao trânsito procedimental. 5. Efetivada a penhora pela via eletrônica mediante a utilização do instrumental oferecido pelo convênio BacenJud, aos executados, em tendo sustentado que o importe constrito reveste-se de impenhorabilidade, sendo intangível, fica debitado o encargo de comprovar a natureza salarial da importância constritada como forma de legitimar sua liberação, resultando que, não realizando esse ônus processual, deixando o direito invocado carente de sustentação, a pretensão de desconstituição da constrição deve ser refutada (CPC, art. 854, § 3o, inc. I). 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. (TJDFT. Acórdão 1242301, 07262742720198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSCURSO DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. POSTERIOR ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. ARGUIÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. INEXISTÊNCIA DE PENHORA DE IMÓVEL RESIDENCIAL. CUMPRIMENTOS DE SENTENÇA TENDO POR OBJETO DÍVIDAS CONDOMINIAIS DISTINTAS. LITISPENDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. FALTA DE CITAÇÃO DO CÔNJUGE DA EXECUTADA NA FASE DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. SOLIDARIEDADE DOS CÔNJUGES QUANTO AO DÉBITO CONDOMINIAL. NULIDADE INEXISTENTE. I. Excesso de execução constitui matéria própria de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 525, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil. II. Preclusa a oportunidade para a impugnação ao cumprimento de sentença, não há espaço processual para a posterior veiculação de excesso de execução, segundo a inteligência do artigo 223, caput, do Código de Processo Civil. III. Em se tratando de penhora de crédito, e não de imóvel residencial, não se revela processualmente pertinente a invocação da impenhorabilidade do bem de família e da prerrogativa do artigo 843 do Código de Processo Civil. IV. Não há litispendência entre cumprimentos de sentença que têm por objeto dívidas condominiais distintas, consoante a inteligência do artigo 337, §§ 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil. V. Dada a inexistência de litisconsórcio necessário, a falta de citação do cônjuge da parte que é solidariamente responsável pelo pagamento do débito condominial não induz nenhum tipo de nulidade. VII. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJDFT. Acórdão 1236195, 07020269420198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). Portanto, sendo a matéria arguida afeta à impugnação ao cumprimento de sentença, nos moldes do artigo 525, §1o, VII, do Código de Processo Civil, a tese encontra-se preclusa, o que impede o conhecimento do presente recurso. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, ante sua manifesta inadmissibilidade, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de junho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora